Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-25.2021.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000636-25.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), C M OBRAS E PROJETOS LTDA. - CNPJ: 17.968.794/0001-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A juntada de novos documentos pela parte autora, sem a prévia intimação da parte contrária para manifestação, configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório, conforme dispõe o art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil.

A sentença que se fundamenta em tais documentos deve ser anulada, uma vez que a falta de manifestação da parte adversa sobre os documentos pode prejudicar o exercício pleno de sua defesa.

Recurso de apelação parcialmente provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar à parte apelante o contraditório e a ampla defesa quanto aos documentos juntados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
C M Obras e Projetos LTDA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de número 1000636-25.2021.8.11.0003 movida por
SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.104,12, acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação, além de correção monetária desde o vencimento das parcelas devidas, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID. 177619161).

A apelante, em suas razões de ID 177619162, alegou nulidade da citação editalícia, pois entendeu que não foram esgotados todos os meios para sua citação pessoal antes de se recorrer à citação por edital.

Ademais, sustentou que houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório, uma vez que foram juntados documentos novos pela parte autora, sobre os quais não lhe foi oportunizada a manifestação antes da prolação da sentença, em desacordo com o disposto no art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em suas contrarrazões de ID 177619166, a apelada SANEAR defendeu a validade da citação por edital, sustentando que foram esgotadas todas as diligências possíveis para localização da apelante.

Quanto à juntada dos documentos, a apelada argumentou que os mesmos não estavam disponíveis no momento da propositura da ação e, por isso, foram anexados posteriormente, sem que isso implicasse prejuízo processual para a apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia reside em torno de dois principais pontos de nulidade levantados pela apelante, quais sejam, alegação de nulidade da citação editalícia e o cerceamento de defesa devido à juntada de documentos sem prévia intimação da parte contrária.

Inicialmente, quanto à nulidade da citação por edital, entendo que não assiste razão à apelante.

Verifica-se que a parte autora, SANEAR, envidou todos os esforços necessários e legalmente exigidos para localizar a apelante, inclusive mediante consulta a bancos de dados como o InfoSeg e o Cadastro de Contribuintes da Prefeitura de Rondonópolis, sem sucesso.

Analisando os autos, consta no dia 04/11/2021 a primeira tentativa de citação da requerida/apelante por meio de correspondência com aviso de recebimento (AR), ocorrendo a devolução com a informação de que o destinatário se mudou (ID 69367403).

Ato contínuo, o autor/apelado informou no dia 11/11/2021 que procurou a requerida no endereço onde se encontra instalada a unidade consumidora n. 396195-8 e não logrou êxito em encontrar a empresa, tampouco os vizinhos souberam informar o novo endereço. Ademais, informou que realizou pesquisas junto ao site www.checkOk.com.br e, também, junto ao Cadastro de Contribuintes da Prefeitura de Rondonópolis, logrando inexitosas ambas as pesquisas do novo endereço da requerida.

Nesse contexto, a autora pugnou pela realização de consulta de endereço atualizado da requerida via consulta SisbaJud, através do InfoSeg, através do SIEL, além de expedição de ofícios aos órgãos e concessionárias do serviços públicos (OI, TIM, VIVO, CLARO etc...), conforme se vê da petição acostada em ID 69885141.

O pedido foi deferido em parte pelo juízo a quo, que realizou consulta através do InfoSeg com a expedição de mandado de citação no endereço encontrado. Outrossim, na mesma decisão restou determinado que, em caso de nova citação infrutífera, deveria ser realizada a citação por edital (ID 73918943).

A tentativa de citação restou frustrada, sendo declarado pelo Oficial de Justiça que (ID 90625352):

“Certifico que em cumprimento ao r mandado, em diligencia ao endereço que costa nos autos e lá estando não pude proceder a Citação da empresa C M OBRAS E PROJETOS LTDA - ME pois o local é um sobrado e não apresenta morador ou empresa, perguntei dos vizinhos e disseram que o imóvel está desocupado, em tentativa de contato pelos números que constam no mandado fui informado que os números não existem. É o que cumpre certificar.”

Como se vê, após inúmeras tentativas infrutíferas de citação pessoal e diligências realizadas pelo oficial de justiça, a citação por edital foi corretamente utilizada, em observância aos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil, que permite a citação por edital após o esgotamento das diligências para localização da parte.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “(...) Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie.” (TJ-MT 10076429220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)” (N.U 1006769-88.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

Assim sendo, não há o que se falar em nulidade da citação por edital.

Passo à análise do segundo ponto do recurso, qual seja, o cerceamento de defesa alegado pela apelante.

Assiste razão à recorrente nesse ponto.

Conforme consta dos autos, é incontroversa a juntada de novos documentos com a impugnação à contestação pela parte autora/apelada (ID 114242102) e a utilização desses documentos pelo juiz de primeiro grau como fundamento da sentença proferida em desfavor da apelante/requerida (ID 116258566).

Vejamos o trecho da sentença que fez referência ao documento:

Em que pese a parte ré alegar haver a cobrança de tarifas após o corte no fornecimento a partir do corte no cavalete em 11/01/2018, restou demonstrado nos autos pela parte autora que houve o religamento do fornecimento de água no cavalete da parte ré por conta, inclusive houve a inversão do hidrômetro, acarretando no enquadramento do art. 112, inciso V, do Decreto nº 3.198/2000 que regulamenta a Lei Municipal nº 3.221/2000, diante a referida constatação o requerido foi devidamente notificado em 01/03/2018, às 11:50 horas – Protocolo nº 2778424 –, em 02/05/2018, às 11:00 horas – Protocolo nº 3116237 – e em 08/08/2018,
conforme se observa em documentos de Id. 114242102.

Assim, restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o consumo de água no cavalete da parte ré, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro, onde ficou constatado o uso de água na unidade consumidora do requerido referente ao período de 06/2017 a 12/2017, 01/2018, 02/2018, 04/2018, 07/2018 e 08/2018. (Destaquei)

No entanto, não houve a intimação da parte requerida/apelante para se manifestar acerca desses documentos antes da prolação da sentença.

O art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que, sempre que forem juntados novos documentos aos autos, a parte contrária deverá ser intimada para se manifestar no prazo de 15 dias.

No presente caso, a omissão dessa intimação configura cerceamento de defesa, uma vez que os documentos juntados influenciaram diretamente o julgamento da causa.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE PERFECTIBILIZA A CITAÇÃO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 437, §1º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Conforme o Artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação.
De acordo com o Artigo 437, § 1º, do Código de Processo Civil, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 15 (quinze) dias. Sentenciar a demanda antes de intimar a parte adversa para impugnar os documentos juntados nos autos, dos quais se embasou a sentença, enseja cerceamento de defesa.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no Artigo 5º, LV: “[...] aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
(N.U 1019437-89.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024). (Grifo nosso)

Desse modo, restou evidenciada a violação ao contraditório e à ampla defesa é evidente, e tal situação acarreta a anulação da sentença, permitindo que a apelante se manifeste sobre os documentos posteriormente anexados.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, anulando a sentença para que os autos retornem à origem, a fim de que seja concedido a apelante o contraditório e a ampla defesa acerca dos documentos juntados pela parte autora com a impugnação..

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024